Tribunal: STF
Processo: RE 1266942
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado (e-Doc. 9):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Diante da decisão proferida pelo Conselho Especial nos Embargos de Declaração no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, que afastou os efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, mantem-se a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal no caso dos autos.
    2. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, considerando o quantum de pena imposta ao réu, afigura-se inviável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
    3. Recurso da Defesa conhecido e desprovido, para manter a condenação do recorrente nas sanções do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.”
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “b”, da CF/88, alega-se violação ao art. 5º, inciso XL, e ao art. 58, § 2º, inciso I, ambos da CF/88, e pretende-se o reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, com a consequente aplicação do instituto da novatio legis in mellius (e-Doc. 13).
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso, sob a alegação de que a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal “realmente foi fruto de um processo legislativo viciado, que não observou o devido processo legislativo constitucional, bem como afrontou materialmente a Constituição Federal” (e-Doc. 15).
    O apelo extremo foi admitido na origem (e-Doc. 16).
    É o relatório. DECIDO.
    Como se vê, amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal, o aresto recorrido replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.
    Quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT, o aresto impugnado dispôs da seguinte maneira (e-Doc. 9, fls. 6/8):
    “[...] Em 24/04/2018, entrou em vigor a Lei nº 13.654, de 23/04/2018, que, dentre outras alterações, suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal. 
    Confira-se, a esse respeito, o que dispunha o artigo 4º da Lei nº 13.654/2018: 
    ‘[...] Art. 4º Revoga-se o inciso I do § 2º do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal). [...]’
    No entanto, em julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, tendo sido atribuídos efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade.
    Em seguida, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração contra a referida decisão, pugnando pela atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade.
    E, no julgamento realizado em 02/04/2019, o Conselho Especial, por maioria, proveu em parte os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público para afastar os efeitos ex nunc do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, nos termos da seguinte ementa:
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4.º DA LEI N.º 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE DIFUSO. PARCIAL PROVIMENTO. TEORIA DA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAR EFEITOS EM SEDE DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    No Controle de Constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por via incidental (AIL), o resultado do julgamento significa a incidência automática dos efeitos decorrentes da Teoria da Nulidade, que deduz que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída ab initio.
    A Teoria da Nulidade ostenta natureza jurídica principiológica, de forma que os casos em que pode relativizada são especialíssimos, e estão, via de regra, restritos ao Controle Abstrato Constitucionalidade mediante a observância de requisitos de ordem material - Sopesamento do Princípio da Segurança Jurídica - e formais - disciplinados na Lei Federal 9.868/99.
    Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos.
    Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo Órgão Especial.’ (Acórdão n. 1165383, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado:CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53)
    Ficou decidido, então, que o resultado do julgamento exarado pelo Conselho Especial em sede de controle de constitucionalidade incidental importa a incidência automática dos efeitos decorrentes da teoria da nulidade, a qual preceitua que o ato normativo inconstitucional tem a sua validade desconstituída ab initio.
    E, desse modo, por força do princípio da reserva de Plenário, previsto no artigo 97 da Constituição Federal, e, sobretudo, da força vinculativa de tal Precedente, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, aqui aplicável com esteio no artigo 3º do Código de Processo Penal, a Orientação emanada do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça deve ser adotada pelos Órgãos fracionários, tal como a Segunda Turma Criminal.
    Assim, declarada a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018 sem a atribuição de efeitos prospectivos, deve ser acolhida a tipificação contida na sentença, mantendo-se a condenação nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma).”
    Ora, a rigor, as particularidades apontadas no referido Incidente de Inconstitucionalidade versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 10/4/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4.758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626.717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116.622-AgR; e ADI 4.143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei nº 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181.889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176.362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; e RHC 179.668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020. 
    E na presente hipótese, o aresto recorrido assim decidiu (e-Doc. 9, fls. 9):
          “[...] Em relação à dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais e pertinentes foram bem aplicados à espécie.
    Na primeira fase, diante da análise favorável das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.
    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas, a reprimenda permaneceu inalterada.
    Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do emprego de arma (inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal), a reprimenda foi corretamente aumentada na fração de 1/3 (um terço), restando estabilizada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
    A pena de multa restou fixada em 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.”
    Entretanto, no citado RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, “não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo”, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR o aresto recorrido, a fim de que o Juízo a quo redimensione, nos termos desta fundamentação, a dosimetria penal imposta ao recorrente, à luz da Lei nº 13.654/2018.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente